Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014532-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIANO CORREA DE MORAES - CPF: 034.605.091-04 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE JUROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO CONFESSADO – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas.

Em sendo aplicada a taxa de juros prevista em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de cobrança abusiva ou ilícita, uma vez que as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que efetuou um empréstimo com a parte promovida, mas que os juros cobrados não estavam expressos de forma clara no contrato, de modo que deveria ter sido aplicado juros simples, o que não ocorreu, de modo que os valores pagos a maior são indevidos, devendo ser ressarcidos.

Argumentou que era admitida a contratação de juros de forma presumida, o que não mais se admite, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que não é possível a capitalização de juros ainda que prevista em contrato.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que a própria parte Recorrente confessa a contratação, de modo que as cobranças ocorreram segundo os índices e valores previstos em contrato, argumento este que fora devidamente justificado na origem, conforme trecho da sentença que cito:

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois o valor da prestação mensal (R$ 125,00) para quitação do empréstimo pactuado (ID 30679046) é exatamente o mesmo que foi cobrado, como admitido pela parte reclamante (ID.30679965).

Vale destacar também que a referida cláusula não viola nenhuma regra legal ou normativa do Banco Central, bem como não desnatura a função social do contrato, já que a referida cláusula não prejudica o interesse social envolvido.

Portanto, considerando que inexiste motivos para considerar indevida a cobrança, entendo que o valor reivindicado é legitimo.

Aliás, no que se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa Corte uniformizou sua jurisprudência no sentido que os juros remuneratórios aplicadas aos contratos bancários só serão abusivas caso ultrapassem a média praticada no mercado, o que não restou demonstrado no caso em concreto, ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ainda o STJ, no REsp 973.827-RS, observou que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, quando pactuada de forma clara e expressa não é abusiva,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Com efeito, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Em assim sendo, diante da celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas.

Em sendo aplicada a taxa de juros prevista em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da juntada de provas no sentido da contratação e da visível especificação das taxas e encargos cobrados, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021